Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TRÂNSITO JULGADO. OCORRÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o pedido do apelado de suspensão dos autos até o trânsito em julgado do repetitivo, pois o trânsito em julgado já ocorreu, em 17 de outubro de 2023. Preliminar rejeitada.
2. No caso dos autos, a parte não pediu a inversão do ônus probatório na inicial, sendo incabível fazê-lo em sede de apelação, pois configura inovação recursal. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
3. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos.
4. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
4.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
4.2. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito.
4.3. O autor se limitou à apresentação de planilha de cálculos com aplicação de índices de correção diversos daqueles legalmente fixados, não desincumbindo o autor do ônus da prova. Precedentes.
5. Preliminar de suspensão rejeitada. Suscitadas de ofício as preliminares de inovação recursal e inadequação da via eleita quanto aos pedidos em contrarrazões. Recurso conhecido em parte. Pedidos em contrarrazões não conhecidos. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.